Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-29.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023453-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA - CPF: 024.936.171-00 (PACIENTE), 2º VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - 1) ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO PRISÃO DOMICILIAR OU DE PROGRESSÃO ANTECIPADA - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1) Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Cleberson Dos Santos Silva Schmit, em favor de
João Vitor Zanuncio De Lara
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 2001324-18.2019.8.11.0042/SEEU.

O impetrante aduz que o paciente cumpre pena em regime fechado em unidade prisional desta Comarca (CRC) e que no dia 18/08/2020 protocolou pedido em favor deste para concessão de prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime, ao argumento de que o reeducando possui projétil de arma de fogo alojado em sua clavícula esquerda e problemas pulmonares que o enquadra no grupo de risco de contágio pelo Covid-19.

Informa que, após juntada do parecer ministerial manifestando-se contrário ao pedido defensivo, os autos
“os autos foram remetidos ao Gabinete no dia 09/09/2020 e lá permanecem sem deliberação (DOIS MESES DEPOIS)”
(id. 66390485).

Nesse contexto, alega restar claro o constrangimento ilegal no qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da defesa acostado aos autos há mais de 60 (sessenta) dias sem deliberação.

Sustenta ainda que, além do paciente pertencer ao grupo de risco, encontra-se inserido em unidade prisional superlotada, com condições precárias de higiene e salubridade e vários casos confirmados de contágio pelo Coronavírus a evidenciar o risco iminente e eloquente a sua saúde com a manutenção no local, o que, na intelecção do patrono, justifica a imediata colocação do reeducando em prisão domiciliar até que o d. juízo singular aprecie o pedido defensivo protocolado no PEP.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
a fim de que seja concedida prisão domiciliar ao paciente até que o pleito defensivo seja analisado pela cominada autoridade coatora ou então que seja determinada a análise do pedido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pelo juízo da execução penal; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 66684462) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
69084474).

O parecer, da lavra do Dra. Rosana Marra, Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 71758465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de concessão de prisão domiciliar ou de antecipação da progressão de regime prisional formulado nos autos do PEP n. 2001324-18.2019.8.11.0042/SEEU, pela prática do delito de roubo.

Sustenta que tal pleito foi formulado em 18/08/2020 e que o processo está concluso ao gabinete desde o dia 09/09/2020 sem manifestação da cominada autoridade coatora.

Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.

Nessa senda,
verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1
. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

Ao que se extrai das informações prestadas, não há inércia injustificada da indigitada autoridade coatora, que ao apresentar as informações requeridas (Id. 69084474), esclareceu que:

(...) Ato contínuo, em
18/08/2020
, o patrono pugnou pela concessão da progressão de regime antecipada ou, ainda, o benefício da prisão domiciliar; na oportunidade, apresentou exames médicos outrora realizados pelo apenado.

Com isso, no dia
20/08/2020
, este Juízo assim determinou:
“Vistos etc. Em razão da Recomendação n. 62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual visa minimizar os fatores potencializadores para o contágio do vírus COVID-19, bem como, do pleito defensivo que indica que o recuperando JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA é portador de doença grave,
DETERMINO que a Unidade Prisional envie, no prazo de 48 horas, cópia do prontuário completo do apenado
, posto que os autos carecem de documentação comprobatória oficial atualizada aceca do alegado. Na sequência, com o aporte do documento ao executivo, dê-se vistas ao Ministério Público para que manifeste acerca da viabilidade, ou não, de concessão da progressão antecipada ao penitente ou, ainda, o benefício da prisão domiciliar (...)”

Na sequência, a Direção da Unidade Prisional colacionou ao feito a documentação solicitada. O representante ministerial, por seu turno, manteve o parecer contrário à eventual saída do apenado do estabelecimento prisional, seja por progressão de regime ou prisão domiciliar.

No dia
13/11/2020
, a defesa trouxe aos autos cópia de Acórdão proferido em sede de julgamento do recurso de Apelação interposto em face da sentença que originou o executivo em tela, o qual redimensionou a pena imposta ao recuperando; para tanto, o patrono clama pela atualização do memorial de pena e consequente progressão regimental do recuperando.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu: (...)
Logo, havendo alteração quanto ao montante de pena a ser executada pelo recurso, não resta dúvida acerca da necessidade de se proceder a imediata correção do aludido memorial.

DA PRISÃO DOMICILIAR

Em suma, a defesa clama pela concessão do benefício da prisão domiciliar, ancorado no atual estado de saúde do apendo. No entanto, o
prontuário médico trazido aos autos se mostra inconclusivo acerca da existência, ou não, de doença grave que o impeça de permanecer segregado.
Assim, eventual análise definitiva do pleito, neste momento, implicaria em provável decisão contrária à concessão da prisão domiciliar ao apenado, de modo que se
mostra necessária a requisição de informações objetivas quanto ao estado de saúde do recuperando.

DA PROGRESSÃO DE REGIME

(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, após o redimensionamento da pena pelo Egrégio Tribunal de Justiça, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse em 23/03/2021.
Nesse sentido, a proximidade ou mesmo preenchimento do requisito objetivo, em casos semelhantes, rogou pela concessão regular ou antecipada da saída ao regime semiaberto, nos moldes da Recomendação 62, do CNJ e ainda, em vista do Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, desde que analisado caso a caso.

O certo é que todas as nações se encontram diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.
Todavia, cumpre salientar que a concessão do benefício de forma antecipada por este Juízo ocorrera, tão somente, aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de abril a setembro, o que não é o caso do senhor João Victor, eis que preencherá o critério temporal, tão somente, em
Março de 2021.

Por outro lado,
ainda que superada a questão atinente ao mérito objetivo
, não se pode olvidar que o crime pelo qual o recuperando foi condenado se reveste de extrema violência, de modo que a análise quanto ao
requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso
. Mesmo porque a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão defensiva imbricada ao feito, a fim de DETERMINAR a imediata atualização do memorial de pena, com base no Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça.
DETERMINO, como forma de economia e celeridade processual, a submissão do apenado ao estudo psicossocial
. Outrossim, DETERMINO que a Direção da Unidade Prisional, no prazo de 48 horas,
submeta o apenado a avaliação médica
e, na sequência, encaminhe resposta acerca dos seguintes questionamentos (...)”
(id. 69084474).

Neste viés, forçoso reconhecer que o processo
tramita de forma regular
, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, vez que o feito
aguarda o cumprimento de diligências essenciais
para manifestação (submissão do recuperando ao estudo psicossocial e a avaliação médica), acerca da progressão de regime do apenado e da prisão domiciliar.

No que tange ao pedido de concessão domiciliar do paciente até que o pleito formulado no juízo da execução penal seja analisado, tenho que não comporta guarida. Conforme ressaltado pela autoridade judiciaria, não há demonstração nos autos que a enfermidade suportada pelo paciente lhe impeça de permanecer segregado, tanto que a mesma solicitou a avaliação médica do paciente para melhor apuração do seu estado de saúde para posteriormente analisar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.

Assim, concluo inexistir ilegalidade no caso ora tratado, visto que o Judiciário não tratou o caso da paciente com desleixo, mas ao contrário, demonstrando estar atento às demandas de sua competência, o magistrado de origem, tido como autoridade coatora, determinou o início dos trâmites necessários para aferir com absoluto grau de certeza, a possibilidade do paciente progredir de regime de cumprimento de pena ou ser beneficiado pela prisão domiciliar, de modo que eventual manifestação desta eg. Corte de Justiça a respeito das matérias por certo configurará supressão de instância.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - PRETEXTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO - INDOLÊNCIA JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPROVE OS REQUISITOS SUBJETIVOS - DEMORA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA. No caso, tem-se que a DEMORA na prestação jurisdicional perseguida não decorre de desídia do magistrado de piso, mas de fatores alheios, diante de todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à decisão.”
(N.U 0127488-33.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
João Vitor Zanuncio De Lara
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021